Tribunal: TCU
Processo: 032.324/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1543/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.324/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Geralda de Lima (XXX.749.486-XX); Maria Dirce de Miranda Coutinho de Andrade (XXX.905.256-XX); Maria Luisa Campos Moreira Dias (XXX.081.316-XX); Raimundo João da Silva (XXX.654.364-XX); Rivaldo Cássio Valadão Carregal (XXX.128.038-XX); Verônica Santos de Freitas (XXX.795.136-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.